Tribunal: TJES
Processo: 5003463-65.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003463-65.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LEONARDO QUEIROZ CHAVES
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003463-65.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEONARDO QUEIROZ CHAVES

Advogado do(a) AGRAVANTE: LILIAN MAGESKI ALMEIDA - ES10602-A
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto em face de decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos do processo nº 00148266220208080024 que, em suma, indeferiu tutela de urgência que pretendia a reintegração no cargo de médico em razão de suposta nulidade na extinção do contrato temporário, em especial diante da ausência de justo motivo e de prévio processo administrativo.

A parte agravante sustenta, em suma: i) ausência de prévio processo administrativo disciplinar; ii) dispensa imotivada; iii) violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa; iv) violação do art. 73, da Lei nº 9.504/1997.

Efeito suspensivo indeferido (1559222). Contrarrazões apresentadas (1708482). É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 22 de outubro de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003463-65.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEONARDO QUEIROZ CHAVES

Advogado do(a) AGRAVANTE: LILIAN MAGESKI ALMEIDA - ES10602-A
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se recurso interposto em face de decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos do processo nº 00148266220208080024 que, em suma, indeferiu tutela de urgência que pretendia a reintegração no cargo de médico em razão de suposta nulidade na extinção do contrato temporário, em especial diante da ausência de justo motivo e de prévio processo administrativo.

A parte agravante sustenta, em suma: i) ausência de prévio processo administrativo disciplinar; ii) dispensa imotivada; iii) violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa; iv) violação do art. 73, da Lei nº 9.504/1997.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
[1]
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, suficientes

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
[2]

Considerando as razões recursais apresentadas pela parte agravada, não encontrei fundamentos necessários a alterar a conclusão alcançada quando do indeferimento do efeito suspensivo, na medida em que, diante da aparente regularidade da exoneração do agravante, não há fumaça do bom direito.

Não fosse isso suficiente, a jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que
tratando-se da fase de investigação social para cargos sensíveis, como são os da área policial, a análise realizada pela autoridade administrativa não deve se restringir à constatação de condenações penais transitadas em julgado, englobando o exame de outros aspectos relacionados à conduta moral e social do candidato, a fim de verificar sua adequação ao cargo pretendido
[3]
,
não havendo se falar, portanto, em
bis in idem
.

Como outrora, ressaltado, não obstante a contratação temporária do agravante para o cargo de médico cessado antecipadamente em razão do não atendimento às necessidade da instituição, o c. STJ possui entendimento segundo o qual “ante a precariedade do vínculo com a administração, revela-se legítima a exoneração do servidor contratado temporariamente a qualquer tempo, por simples vontade da administração pública.”
[4]

Conforme os documentos carreados no presente recurso, especialmente aquelas fornecidas pela administração pública, é possível verificar que a extinção do vínculo precoce com o agravante deu-se exclusivamente pela vontade na administração, cuja motivação ou instauração de PAD mostra-se supérflua.

Por derradeiro, não verifique a subsunção do art. 73, da Lei nº 9.504/1997
[5]
, a nenhuma das hipóteses tratadas no presente recurso ou que pudesse alterar o entendimento acima exposto de que, repita-se: diante do vínculo precário entre o agravante e a Administração Pública, a sua extinção depende exclusivamente da vontade da administração.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1

[1]
No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

[2]
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

[3]

Precedentes: AREsp 1.806.617/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 11/06/2021; AgInt no RMS 60.984/RO, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 05.05.2021; AgInt no RMS 61.881/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 21/09/2020; AgInt no RMS 63.110/GO, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 03/06/2020; RMS 62.509/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 26/08/2020)

[4]
(AgRg no RMS 47.872/SC, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018)

[5]

São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. COTNRATO TEMPORÁRIO. VINCULO PRECÁRIO. EXONERAÇÃO DEPENDE APENAS DA VONTADE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE PAD. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

1.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.
Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).
2.
Considerando as razões recursais apresentadas pela parte agravada, não encontrei fundamentos necessários a alterar a conclusão alcançada quando do indeferimento do efeito suspensivo, na medida em que, diante da aparente regularidade da exoneração do agravante, não há fumaça do bom direito.
3.
Não fosse isso suficiente, a jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que
tratando-se da fase de investigação social para cargos sensíveis, como são os da área policial, a análise realizada pela autoridade administrativa não deve se restringir à constatação de condenações penais transitadas em julgado, englobando o exame de outros aspectos relacionados à conduta moral e social do candidato, a fim de verificar sua adequação ao cargo pretendido
[1]
,
não havendo se falar, portanto, em
bis in idem
.
4.
A contratação temporária do agravante para o cargo de médico cessado antecipadamente em razão do não atendimento às necessidade da instituição, o c. STJ possui entendimento segundo o qual “ante a precariedade do vínculo com a administração, revela-se legítima a exoneração do servidor contratado temporariamente a qualquer tempo, por simples vontade da administração pública.”
5.
C
onforme os documentos carreados no presente recurso, especialmente aquelas fornecidas pela administração pública, é possível verificar que a extinção do vínculo precoce com o agravante deu-se exclusivamente pela vontade na administração, cuja motivação ou instauração de PAD mostra-se supérflua.
6.
Por derradeiro, não verifique a subsunção do art. 73, da Lei nº 9.504/1997
[2]
, a nenhuma das hipóteses tratadas no presente recurso ou que pudesse alterar o entendimento acima exposto de que, repita-se: diante do vínculo precário entre o agravante e a Administração Pública, a sua extinção depende exclusivamente da vontade da administração.
7.
Recurso conhecido e desprovido.

[1]

Precedentes: AREsp 1.806.617/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 11/06/2021; AgInt no RMS 60.984/RO, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 05.05.2021; AgInt no RMS 61.881/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 21/09/2020; AgInt no RMS 63.110/GO, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 03/06/2020; RMS 62.509/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 26/08/2020)

[2]

São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.